Tribunal: TJDFT
Processo: 0749610-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de moléstia grave.
2. A jurisprudência admite que a comprovação da doença grave se faça por meio de laudos médicos particulares, conforme a Súmula 598 do STJ. Contudo, a negativa administrativa baseada em junta médica oficial justifica a necessidade de maior dilação probatória para afastar a conclusão administrativa.
3. Sendo inviável o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado, ante a divergência entre os laudos apresentados e a conclusão apresentada pela Administração, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.